Tribunal: TJMT
Processo: 1019241-85.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1019241-85.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIETE ANTONIA DA CONCEICAO - CPF: 032.324.741-52 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), JONATAS ALVES PINHEIRO DE LIMA - CPF: 097.062.724-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1019241-85.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Liete Antônia da Conceição

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA DO JUIZADO ESPECIAL REJEITADA. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
No tocante a alegação de incompetência do juízo, em razão da necessidade de realização de perícia, entendo desnecessária a sua realização, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que na gravação de áudio a Autora confirmou os seus dados pessoais e solicitou o seu cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica – família de baixa renda, descaracterizando a eventual alegação de fraude.

2. A Reclamante, ora Recorrente, nega a existência de relação jurídica com a concessionária de energia elétrica, bem como alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$30,12, vencido em 08/04/2021, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

3. Em contrapartida, a empresa Reclamada sustenta que a parte Autora

é titular da unidade consumidora nº 6/2694662-4, localizada na ESTRADA RURAL S/N COM.AGUA LIMPA, Jangada/MT, sendo que a fatura inscrita no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito é originária de tal contrato e não foi adimplida até o presente momento.

4. Da análise dos autos, verifico que a concessionária de energia elétrica juntou documentos que evidenciam a existência de relação jurídica entre as partes, a saber, ficha cadastral, histórico de consumo, histórico de contas e ordens de serviço.

5. Somado a estes documentos, a concessionária de energia elétrica acostou uma gravação de áudio, onde a autora confirma seu nome, número da inscrição de seu CPF, RG, número do NIS (Número de Identificação Social), e solicita o seu cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica – família de baixa renda.

6. Conforme consta na fundamentação da sentença recorrida:
“Pois bem, no caso em comento, a Ré pugna pela existência do débito, juntando aos autos o áudio de contratação de serviços firmado entre as partes (id. 93184655),
neste a Requerente informa seu nome completo, CPF e sua data de nascimento, nome de sua genitora
, Logo, não é possível se afirmar uma fraude, visto que são informações repassadas apenas por meio da Autora, além de que é aceito de forma expressa os serviços em conjunto com ficha cadastral e histórico de consumo. Outrossim, a Reclamante sequer impugnou de forma específica o áudio acostado. Sendo assim, diante de tão robusta prova, entendo que a empresa cumpriu satisfatoriamente com seu ônus probatório (art. 373, II da lei nº 13.105/2015), mesmo frente às argumentações da inexistência de débito por parte da Requerente. Assim, uma vez entendendo pela existência da relação jurídica, entendo pela inexistência de ilicitude na inclusão do nome da Autora nos órgãos de proteção ao crédito, haja vista se tratar de exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I do
Codex Civil
, diante da existência do débito. Com efeito, sendo legítima a relação contratual avençada e o débito negativado, não há se falar em indenização por dano moral. Diante do cenário narrado e inexistindo ato ilícito por parte da empresa, entendo pela improcedência da pleiteada indenização por danos morais por parte da Requerente. Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Dessa forma,
decido procedente
a condenação da Autora em litigância de má-fé, tendo em vista a gravação apresentada”.

7. Portanto, restou comprovada a existência de relação jurídica e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

8. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte da Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

9. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

10.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Ante o exposto, forte no art. 487, I da lei nº 13.105/2015, opino pelo
JULGAMENTO IMPROCEDENTE:
I-
Dos pedidos da Requerente, ante a comprovada relação jurídica existente entre as partes, e, via de consequência, licitude na inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, como também a indenização por danos morais.
II-
Condeno ainda, a parte Reclamante como litigante de má fé (art. 80, II, da lei nº 13.105/2015), ao pagamento de multa no importe de 7% (sete por cento) sobre o valor dado à causa, bem como nas custas processuais em conformidade com o art. 55 da Lei 9.099/95.
III-
Fixo em R$ 1.000,00 (hum mil reais), verba que será paga em benefício dos procuradores da Requerida.
IV-
Opino pela procedência do pedido contraposto, condenando a Reclamante ao pagamento do valor de
R$ 30,12, (trinta reais e doze centavos)
, sendo o valor negativado, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do vencimento, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do pedido contraposto,
sendo na data de 22/08/2022
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023